Tribunal: STF
Processo: Rcl 55846
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Sucessão de Manoel Oliveira dos Santos e outros  alegam ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicado indevidamente, em juízo de retratação firmado no Processo n. 5048454-31.2011.4.04.7100, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 924.456 (Tema 754).

Narra ter interposto, contra acórdão proferido em juízo de retratação, recurso extraordinário em que aduzia a ausência de similitude fática entre o caso tratado nos autos e o objeto do Tema 754.

Afirma não ter sido conhecido o aludido recurso, sob o fundamento de que decisões em juízo de retratação são irrecorríveis. Aduz ter sido esse entendimento reafirmado em agravo interno. 

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão de apelação, a fim de que a demanda de origem seja julgada conforme a orientação assentada no paradigma.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.


É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 

A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário do reclamante  encontra-se assim fundamentada: 

De início, cabe esclarecer que é incabível o presente recurso fundamentado no (art. 105, III), em face do exercício de juízo de retratação nesta Corte. 

Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia. 

Entender de modo diverso implicaria na inefetividade de todo o sistema criado para racionalizar o trâmite recursal. 

Com efeito, o entendimento é claro no sentido de que é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.

Como se vê, o julgamento do RE n. 924.456 (Tema 754) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.  

Ausente, portanto, aderência estrita entre os fundamentos daquele ato e o objeto do paradigma invocado. 

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 19 de junho de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente